Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714904-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDOS: CAMILA FLÁVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES E ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA DE USO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE. LIMINAR. REVOGAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. COMUNICAÇÃO. 1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, sendo o acesso às suas consultas franqueado pela via direta e própria ao alcance da parte pela via eletrônica mediante o pagamento dos encargos devidos ao cartório extrajudicial competente. Precedentes TJDFT. 3. O acesso ao sistema da CNIB não é destinado à efetivação de constrições judiciais, podendo o próprio exequente diligenciar de forma direta e pelos meios próprios, mediante o pagamento dos devidos emolumentos, junto ao cartório extrajudicial competente para consecução de seus interesses diretamente junto à serventia extrajudicial. 4. Em razão do desprovimento do recurso, mostra-se necessário revogar a liminar que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento com consequente comunicação do teor do acórdão ao Juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de inscrição do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) pelo Juízo como medida executiva atípica. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID 64490210). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico infraconstitucional, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015